Tribunal: TJPA
Processo: 0018520-92.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROVIMENTO. PATAMAR MÃXIMO DE REDUÃÃO DECORRENTE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1) Feitas as alteraÃ§Ãμes necessÃ¡rias na fundamentaÃ§Ã£o da primeira fase da dosimetria penal, inexistem nos autos circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao ora recorrente, motivo por que deve a pena base ser considerada em seu mÃnimo legal.2) A quantidade (45,9g), tal como a natureza da droga, considerada de alto poder viciante, sÃ£o vetores que, igualmente, preponderam em desfavor do recorrente, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06.3) A decisÃ£o da margem redutora, dentro das balizas legais, Ã© ato discricionÃ¡rio, e que no caso concreto encontra-se devidamente fundamentado, nÃ£o havendo que se falar em maior quantum de reduÃ§Ã£o do que jÃ¡ fixado em sentenÃ§a.4) RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0018520-92.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RICARDO SANTOS FERREIRA
ADVOGADO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - DEF. PÚB.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DECORRENTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
1) Feitas as alterações necessárias na fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, inexistem nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora recorrente, motivo por que deve a pena base ser considerada em seu mínimo legal.
2) A quantidade (45,9g), tal como a natureza da droga, considerada de alto poder viciante, são vetores que, igualmente, preponderam em desfavor do recorrente, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06.
3) A decisão da margem redutora, dentro das balizas legais, é ato discricionário, e que no caso concreto encontra-se devidamente fundamentado, não havendo que se falar em maior quantum de redução do que já fixado em sentença.
4) RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, readequando a pena fixada em desfavor do apelante, estabelecendo-a como definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 de abril e 04 de maio de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RICARDO SANTOS FERREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta dias-multa)

pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, na data de 17 novembro de 2017, por volta de 11h, uma guarnição militar - após denúncias reiteradas, flagranteou o apelante tendo em depósito 13 (treze) papelotes de substância conhecida como maconha, 06 (seis) mudas do mesmo vegetal
in natura
e, ainda uma balança de precisão.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o apelante pelo crime capitulado no art. 33, caput, da Lei de Drogas e, após regular instrução, em sentença datada de 03 de abril de 2018, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou:
- Pela desproporcionalidade da pena base fixada, argumentando pela necessária fixação do quantum em patamar mais próximo do mínimo legal;
- Pela necessária consideração, na maior fração possível, da causa especial de redução de pena do §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para que seja redimensionada a pena base fixada.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A insurgência manejada volta-se, precipuamente, contra duas vertentes da dosimetria penal operada em desfavor do apelante, pontos sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações. Para tanto, destaco desde logo trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
culpabilidade
prevista no tipo; O réu não registra
antecedentes criminais
; quanto às informações sobre a
conduta social
do acusado, nada tenho a valorar; a
personalidade
do agente não foi aferida nos autos. Os
motivos do crime
não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, inclusive cultivando droga em sua residência, fazendo a venda inclusive em sua residência; as
circunstâncias do crime
não são desfavoráveis ao réu; as
consequências do delito
são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, inclusive falou que já vendia drogas e sequer informou a cadeia de compra e fornecimento da substância para que vendesse, impedindo que a cadeia de produção e venda seja desfeita pelas autoridades; não há que se falar no
comportamento da vítima
. Situação econômica não identificada. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.
Não concorrem circunstâncias agravantes; reconheço a atenuante da confissão, além da menoridade ao tempo do fato, e atenuo a pena para o patamar de 6 anos de reclusão. Incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que, embora os elementos de convicção dão conta de ser a atividade lucrativa, porém a traficância de droga não era meio e vida com o qual se sustentava, pelo menos não há comprovação disto nos autos. Assim, diminuo a pena em 1 (um) ano.

A leitura do exposto revela que - a sobrelevação da pena base decorre da negativação dos motivos do crime e suas consequências e, sobre tal perspectiva, anoto que a motivação do delito - na perspectiva do art. 59 do Código Penal:
¿Nada mais é do que o porquê da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos).

No presente feito, ao argumentar que o apelante pretendeu:
lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, inclusive cultivando droga em sua residência,
já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 33 da lei de drogas, devendo esta circunstância ser considerada neutra, sob pena de
bis in idem.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159). Atento a esta baliza legal, novamente, considero que, ao afirmar que:
as consequências do delito são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias
- a fundamentação acaba abordando aspectos já inerentes ao tipo penal, vez que por tais consequências se censura, criminalmente, a conduta de traficar, havendo dupla sanção se tal aspecto for, novamente, considerado para majorar a pena base, motivo porque o considero de forma neutra.

Importa destacar ainda que a quantidade de entorpecente apreendido - 19,582g (dezenove gramas e quinhentos e oitenta e dois miligramas), tal como a natureza da droga, considerada de alto poder viciante, devem ser levadas em conta ao sopesar a pena base, conforme expressamente disciplinado no art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, feitos os reparos que cabiam, entendo que as circunstâncias judiciais preponderantes são favoráveis ao apelante, motivo por que não há que se falar em exasperação da primeira fase da dosimetria penal, razão pela qual a fixo em seu mínimo, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Mantenho o reconhecimento da atenuante genérica descrita no Art. 65, I e III, ¿d¿ do Código Penal, deixando de aplicá-las por já estar, a pena fixada, em seu mínimo legal - Ex. Vi da Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Em outro giro, quanto a terceira fase da dosimetria penal, observo que o magistrado, em sentença, reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33, da Lei 11.343/06 - tráfico privilegiado, assim argumentando:

(...)
Incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que, embora os elementos de convicção dão conta de ser a atividade lucrativa, porém a traficância de droga não era meio e vida com o qual se sustentava, pelo menos não há comprovação disto nos autos. Assim, diminuo a pena em 1 (um) ano.

Sobre o ponto, destaco ser inconteste que o quantum a ser cominado em decorrência da referida causa de diminuição é ato discricionário do Juiz, que decide com base no livre convencimento que é dado ao magistrado decidir, razão pela qual aplicou a redutora em 1/6, o que não representa transborde das margens determinadas pelo legislador.

Assim, aplicado o referido quantum na pena intermediária decorrente das modificações realizadas, resta a pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, que torno concreta e definitiva.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso aviado, reformando a primeira fase da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente
Ricardo Santos Ferreira
, fixando-a no mínimo legal e, considerando a literalidade do Art. 33, §4° da ei 11.343/06, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator